Tribunal: TJBA
Processo: 0000252-81.1994.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000252-81.1994.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BOMFIM REZENDE CARDOSO

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE BATISTA SANTOS FONTES SILVA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros (2)

Advogado(s)
:
JULIANA GOMES CUNHA BENDER, CLOVIS RIBEIRO DALTRO, JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO, ANTONIO JORGE MOREIRA GARRIDO JUNIOR, ARIANA FREIRE PINHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE PERITO. LAUDOS CONTRADITÓRIOS. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O processo teve origem em ação reivindicatória ajuizada pela parte autora perante o Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari, na qual buscava a imissão na posse de área rural com 132 tarefas, alegando domínio registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Camaçari.

2. O Juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução de mérito, sob o fundamento de que, após perícia técnica e laudos complementares, concluiu-se que o imóvel indicado não correspondia à área reivindicada.

3. A parte autora interpôs recurso de apelação alegando, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de oitiva do perito judicial em audiência, formulado de forma expressa e reiterada.

4. Sustentou que os laudos periciais eram contraditórios e imprecisos, havendo necessidade de esclarecimentos orais, inclusive diante de respostas diversas apresentadas pelo
expert
ao longo da instrução.

5. No mérito, requereu, subsidiariamente, o reconhecimento do domínio e a preservação da área reivindicada.

6. Em contrarrazões, a parte ré pugnou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da oitiva do perito judicial, diante de dúvidas técnicas suscitadas e laudos contraditórios, configura cerceamento de defesa apto a macular a sentença; (ii) saber se, ultrapassada a preliminar, o autor comprovou a titularidade do domínio sobre a área reivindicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A Constituição Federal assegura às partes o contraditório e a ampla defesa, sendo garantido o direito de participar da produção das provas e de requerer diligências necessárias ao esclarecimento da verdade dos fatos.

9. O art. 477, §3º, do Código de Processo Civil prevê que, havendo necessidade de esclarecimentos, o perito pode ser intimado a comparecer à audiência de instrução e julgamento para responder a quesitos complementares.

10. No caso, o perito apresentou laudo inicial e diversos laudos complementares, contendo conclusões divergentes e informações inconclusivas, incluindo afirmações distintas acerca da localização da área e da titularidade do domínio.

11. Os documentos constantes dos autos revelam que a parte autora requereu formal e reiteradamente a oitiva do perito, apresentando quesitos adicionais, sem que o Juízo de origem analisasse tais requerimentos de forma explícita.

12. Diante das inconsistências técnicas dos laudos — inclusive com referência a possíveis equívocos de orientação geográfica e conclusões destoantes sobre a titularidade imobiliária — mostra-se imprescindível a oitiva do
expert
para aclarar pontos controvertidos ou de outras medidas probatórias que sejam aptas a superar as dúvidas.

13. A negativa de produção de prova reputada essencial, sobretudo quando o próprio conjunto técnico revela contradições internas, configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença para que seja oportunizada a adequada instrução.

14. O reconhecimento da nulidade não importa apreciação do mérito da causa, cabendo ao Juízo de origem decidir novamente a lide após a reabertura da instrução e colheita dos esclarecimentos periciais necessários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada audiência para oitiva do perito judicial ou produção de outras provas aptas a esclarecer as dubiedades técnicas apontadas, prosseguindo-se regularmente na instrução.

Tese de julgamento: O indeferimento da oitiva do perito judicial, quando expressamente requerida diante de laudos contraditórios e dúvidas técnicas relevantes, configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória.

Dispositivos relevantes citados

– Constituição Federal: art. 5º, LV.

– Código de Processo Civil: art. 477, §3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000252-81.1994.8.05.0039
, em que figuram como apelante BOMFIM REZENDE CARDOSO e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.